Tribunal: TJBA
Processo: 8073481-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073481-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SINALVA MARIA RAMOS CUNHA SOUZA Advogado(s): ENRICO DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (70 ANOS). ESTATUTO DO IDOSO. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE E MARCAPASSO. RISCO DE DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SÚMULA 608 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de tutela de urgência em ação ordinária. A agravante, pessoa idosa de 70 anos e portadora de cardiopatia grave (uso de marcapasso), insurge-se contra reajuste de 39% em sua mensalidade de plano de saúde individual (contratado em 1998), que saltou de R$ 6.565,75 para R$ 9.138,76 em razão da mudança de faixa etária. O pedido principal consiste na suspensão imediata do reajuste e restabelecimento do valor anterior. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente: (i) se o reajuste por faixa etária aplicado a consumidora idosa em contrato não adaptado reveste-se de abusividade por onerosidade excessiva e falta de demonstração de base atuarial; e (ii) se a manutenção do aumento gera risco imediato à saúde da agravante pela impossibilidade de custeio do plano. III. Razões de Decidir A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), o que impõe a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao aderente e a observância da boa-fé objetiva. Segundo o Tema Repetitivo 952 do STJ, a validade do reajuste por faixa etária depende de previsão contratual clara e da não aplicação de percentuais desarrazoados que discriminem o idoso. No caso concreto, o aumento de aproximadamente 39% para uma consumidora de 70 anos, sem a demonstração imediata pela operadora de cálculo atuarial idôneo, afronta o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso e configura onerosidade excessiva. O perigo de dano é evidente, uma vez que a agravante possui cardiopatia grave e depende do plano para manutenção de tratamento essencial (marcapasso), sendo o risco de inadimplência e suspensão do serviço uma ameaça direta à sua vida. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido para deferir a tutela de urgência, suspendendo o reajuste por faixa etária e restabelecendo a mensalidade ao patamar de R$ 6.565,75, ressalvados os reajustes anuais da ANS. Tese de julgamento: "1. É abusivo o reajuste por mudança de faixa etária que, sem prova de base atuarial específica e contemporânea, onera excessivamente o consumidor idoso, dificultando a permanência no plano de saúde. 2. Presente o risco de descontinuidade de tratamento de saúde grave, impõe-se a suspensão liminar de reajustes que comprometam a capacidade financeira do beneficiário até o julgamento final da lide." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, IV; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ); STJ, Súmula 608; Apelação nº 8032129-98.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073481-68.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SINALVA MARIA RAMOS CUNHA SOUZA, e, como agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora